Tribunal: TJSP
Processo: 1032083-29.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-04
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – OPERADOR DE ROÇADEIRA - INFORTÚNIO TÍPICO – LESÃO NO TORNOZELO ESQUERDO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – DESNECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DO ACIDENTE LABORAL - LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A PRESENÇA DE INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA, SITUAÇÃO QUE NÃO AUTORIZA A CONCESSÃO DE NENHUM BENEFÍCIO – IMPROCEDÊNCIA

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – OPERADOR DE ROÇADEIRA - INFORTÚNIO TÍPICO – LESÃO NO TORNOZELO ESQUERDO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – DESNECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DO ACIDENTE LABORAL - LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A PRESENÇA DE INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA, SITUAÇÃO QUE NÃO AUTORIZA A CONCESSÃO DE NENHUM BENEFÍCIO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000082
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032083-29.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FERNANDO
ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar.
Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 4 de janeiro de 2021.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1032083-29.2019.8.26.0053
Apelante: Fernando Antonio Oliveira da Silva
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Comarca: São Paulo 5a Vara de Acidente do Trabalho
Voto no 28.202 – J.V.
ACIDENTE
DO
TRABALHO
–
OPERADOR
DE
ROÇADEIRA - INFORTÚNIO TÍPICO – LESÃO NO
TORNOZELO
ESQUERDO
-
PRELIMINAR
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – CONVERSÃO
DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – DESNECESSÁRIA –
AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DO ACIDENTE LABORAL
- LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A PRESENÇA DE
INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA, SITUAÇÃO
QUE NÃO AUTORIZA A CONCESSÃO DE NENHUM
BENEFÍCIO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira alegando
ter sofrido acidente típico no exercício de suas atividades profissionais (entorse
do tornozelo esquerdo), o que teria causado a redução de sua capacidade para
o trabalho e conduziria à percepção de benefício acidentário.
A ação foi julgada improcedente (fls. 138/139).
Apela o obreiro alegando, preliminarmente, a nulidade da
sentença, por não sido analisada corretamente a prova. No mérito, sustenta que
a perícia confirmou a presença de lesão incapacitante no tornozelo esquerdo e
que a testemunha ouvida nos autos, embora não tenha presenciado o
infortúnio, confirmou que o viu machucado ao final da jornada de trabalho,
inclusive com inchaço no local da torção. Pede, assim, a reforma do julgado e
a procedência da ação.
O recurso não foi respondido (fl. 155 certidão).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
A preliminar se confunde com o mérito e com ele será analisada.
O apelo não merece acolhida.
Narra o autor, na inicial, ter sofrido acidente típico no exercício
de suas funções (quando operava a máquina roçadeira, caiu em um buraco,
torcendo o tornozelo esquerdo), resultando sequelas permanentes que reduzem
sua capacidade laborativa.
Na avaliação médica realizada (fls. 49/57), o expert valendo-se
dos exames físico e complementares, diagnosticou que o obreiro apresenta o
seguinte quadro: "perna, tornozelo e pé:
ausência de deformidade e desvios;
dor na região anterolateral do tornozelo à digitopressão e
mobilização;
ausência de edema, crepitações, calor, rubor, cianose;
movimentos de flexão dorsal e plantar do pé sem limitações;
movimentos da inversão e eversão plantar sem limitações;
ausência de rigidez articular do tornozelo;
sinais de instabilidade articular negativos;
dedos com movimentos preservados;
sensibilidade e reflexos presentes, simétricos e preservados;
força preservada.
• deambulação preservada, sem claudicação;
• agachamento sem limitação;".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Concluiu o louvado que "a lesão diagnosticada no autor –
ROTURA
PARCIAL
DOS
LIGAMENTOS
TALOFIBULAR
E
CALCANEOFIBULAR DO TORNOZELO ESQUERDO (CID S93.2) – é
compatível, técnica e temporalmente, com o relato do acidente sofrido, com
ENTORSE DO TORNOZELO (CID S93.4), durante o seu trabalho (...).
Entretanto, embora compatível, não foi disponibilizado nenhum
documento hábil que permita confirmar objetivamente a ocorrência desse
acidente durante o trabalho do autor, como ficha de atendimento médico de
urgência ou a emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) ou,
então, o reconhecimento do nexo causal pelo órgão previdenciário mediante a
concessão de auxílio-doença por acidente de trabalho (B.91).
(...) o exame físico do autor, à exceção da dor referida na face
anterolateral do tornozelo esquerdo, não pode mostrar nenhuma outra
alteração significativa, como sinais de artrose ou instabilidade articular,
limitação de movimentos, sinais inflamatórios residuais evidentes ou sinais de
desuso funcional. Mediante os dados disponíveis, embora o autor tivesse
referido que não mais está realizando tratamento médico por esse motivo, não
foi disponibilizado nenhum exame complementar mais recente que permita
analisar a evolução clínica das lesões de ligamentos diagnosticadas em
dezembro/2018. Assim, cabe considerar que o autor ainda é suscetível de
tratamento e reabilitação. Dessa forma, a partir dessas considerações, pode-
se concluir que o autor, nesse momento, apresenta um quadro de
INCAPACIDADE PARCIAL TEMPORÁRIA." (fls. 53/54).
Objetivando demonstrar a ocorrência do acidente laboral, o autor
arrolou uma testemunha, que prestou as seguintes declarações: "Que trabalhou
com o autor no ano passado na empresa Demax. Que o depoente é técnico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agricola e coordena as equipes na execução dos serviços. Que a empresa era
responsável por fazer corte de gramas e pequenas podas em áreas públicas da
zonal leste. Que o autor trabalhava como operador de roçadeira. Que o autor
usava uma máquina em um cinto preso ao corpo e andava fazendo a operação
de corte da grama. Que, em meados de 2018, lembra que o autor se queixou
de dores no pé e, a partir de então, pegou atestados para afastamentos. Que,
no dia do ocorrido, estavam trabalhando em uma área de barranco e o autor
alegou ter torcido o pé, embora o depoente não tenha visto o momento exato.
Que, após os fatos, o autor alternou períodos de trabalho e de afastamento.
(...) Que o depoente ainda trabalha na empresa, onde começou em 11 de
março de 2018. Que, ao final do trabalho, o autor tirou os equipamento de
segurança e mostrou o pé inchado para o depoente, dizendo que talvez tivesse
dificuldade para trabalhar no dia seguinte. Que, como não viu o acidente, não
tem como precisar a posição exata em que o autor caiu em relação à máquina,
mas que foi informado que ele havia caído sobre a máquina. Que não se
recorda qual foi o lado machucado. Que houve comentários de outros
funcionários de que o autor realmente havia caído, mas tal fato era
corriqueiro na atividade" (fl. 100).
Não obstante a prova oral produzida, ante a ausência de
documentos que comprovassem o infortúnio típico, o MM. Juízo a quo
entendeu não haver demonstração segura do nexo causal ocupacional,
registrando que "Não há CAT emitida pelo empregador, sendo que a ré
concedeu administrativamente ao autor auxílio-doença previdenciário. Foi
designada audiência de instrução quando foi ouvida uma testemunha que
sequer presenciou o acidente, valendo ressaltar que a testemunha coordenava
equipes de trabalho. Não foi ouvida uma única testemunha que tenha
presenciado o ocorrido, sendo certo ainda que a empregadora desconhece o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acidente (p. 119). Portanto, não ficou demonstrado nos autos que a parte
autora possui direito ao benefício acidentário, sendo de rigor a improcedência
da ação." (fl. 139).
Diante disso, cumpre reconhecer que a sentença de improcedência
deve ser mantida, pelo seu próprio fundamento, eis que a prova oral, isolada
nos autos, realmente se mostra frágil para o deferimento do benefício
acidentário almejado, e também porque não houve demonstração de
incapacidade parcial e permanente.
Como é cediço, a incapacidade parcial e temporária não autoriza
o recebimento de benefício previdenciário.
Com efeito, o auxílio-acidente exige incapacidade parcial e
permanente; o auxílio-doença, incapacidade total e temporária; e a
aposentadoria por invalidez, incapacidade total e permanente. Não havendo
previsão legal para o pagamento de prestação em razão de incapacitação
parcial e temporária, inviável se mostra a concessão de qualquer benefício,
independentemente da presença ou ausência de nexo causal ocupacional.
Dessa forma, o caso era mesmo de improcedência do pedido, pois
não preenchidos os requisitos legais para o recebimento de benefício
postulado.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator